Tribunal: STF
Processo: ACO 3464
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Ação Cível Ordinária proposta com fundamento no art. 102, I, “r”, da CF, pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais – ANAMAGES em defesa de seu associado YEDO SIMÕES DE OLIVEIRA, em face da União e do CNJ, na qual pleiteia a nulidade do Ato 215/2020 do TJ/AM e a cassação da decisão do CNJ no PCA 0005337-96.2020.2.00.0000.



    No caso, o associado é Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e por ter exercido a Presidência do Tribunal até 03.07.2020 (eDOC 1, p. 9) tinha a expectativa de assumir o cargo de Direção da Escola Superior da Magistratura do Amazonas, em razão do art. 92, § 2º, da Lei Complementar Estadual 17/97, o qual prevê:



    “Art. 92. A Escola Superior da Magistratura do Estado do Amazonas, destinada à preparação e aperfeiçoamento de Magistrados, será dirigida por um Diretor e um Subdiretor, ambos Desembargadores, com atribuições definidas em Resolução do Tribunal de Justiça. 



    §1.º O mandato do Diretor e do Subdiretor da Escola será coincidente com o mandato do Presidente do Tribunal de Justiça. 



    §2.º A Direção da Escola caberá ao Desembargador que encerrar o mandato da Presidência do Tribunal de Justiça, salvo recusa expressa ou tácita, passando, neste caso, a escolha do nome ao Presidente do Tribunal de Justiça que submeterá a indicação à aprovação do Plenário, observando-se as restrições do §3.º, deste artigo. 



    §3.º A Subdiretoria da Escola Superior da Magistratura será exercida por Desembargador que não ocupe cargo de direção no Tribunal de Justiça e nem no Tribunal Regional Eleitoral, escolhido pelo Presidente do Tribunal de Justiça e submetida a indicação à aprovação do Pleno.” 



    Aduz a associação autora, no entanto, que o associado foi surpreendido pela nomeação de outro Desembargador para a direção da Escola da Magistratura do Estado do Amazonas e que ele havia exercido a Presidência daquela Corte no biênio de 2010-2012 (eDOC 1, p. 12). 



    Relata, ainda, que o ato normativo de nomeação foi objeto de impugnação pelo associado no CNJ, dando origem ao Procedimento de Controle Administrativo nº 0005337-96.2020.2.00.0000, sob a relatoria da Eminente Conselheira Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva, ocasião em que foi julgado procedente o pedido de anulação do ato de nomeação impugnado e o Requerente foi nomeado, passando a exercer o cargo de Diretor da Escola Superior da Magistratura.



    Informa que, após a interposição de recurso administrativo da decisão da Relatora, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça deu-lhe provimento, em decisão de que se extrai a seguinte ementa:



    “PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. DEFINIÇÃO DE DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE MAGISTRATURA DO AMAZONAS. ART. 92, §3°, DA LEI COMPLEMENTAR N. 17/97. NORMA QUE ADMITE DUPLA INTERPRETRAÇÃO. DEVE SER ADOTADA A INTERPRETAÇÃO QUE GARANTA O ACESSO DE TODOS OS EX-PRESIDENTES AO CARGO DE DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR. MANUTENÇÃO DO ATO N. 215/2020, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, QUE DESIGNOU O DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR E QUE FOI MANTIDO E APROVADO PELO PLENO DO TRIBUNAL. RECURSO ADMINISTRATIVO PROVIDO 1. Os tribunais brasileiros são órgãos colegiados, de formação plural, não sendo admitido que seus membros sejam cerceados de ocupar cargos diretivos por interpretações restritivas de normas e com nítido desvio de finalidade. 2. O Conselho Nacional de Justiça deve dar a interpretação normativa ao parágrafo 3º, do artigo 92, da Lei Complementar 17/1997, que mais se adequa à colegialidade, à antiguidade e à alternância de ocupantes de cargos diretivos na estrutura administrativa dos Tribunais. 



    3. Manutenção do Diretor da Escola Superior da Magistratura do Amazonas designado no Ato n. 215/2020, mantido e aprovado pelo pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas. 4. Recurso provido” (Conselho Nacional de Justiça, PCA 0005337-96.2020.2.00.0000, Plenário, Julgamento em: 04.98.2020)”.



    Registro que o pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido e os autos da Pet 9144 reautuados como Ação Cível Originária, a teor do disposto no art. 55, I, do RISTF (eDOC 50, p. 1-6) e que, em face de tal decisão, os autores interpuseram agravo regimental (eDOC 54, p. 1-10).



    O Conselho Nacional de Justiça apresentou contestação (eDOC 61, p. 1-11), na qual sustenta, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva e a incompetência originária do STF para julgar a demanda, argumentando-se que se trata, na hipótese, de deliberação negativa do CNJ, pois na verdade o ato contra o qual se insurge se refere ao Tribunal de Justiça do Amazonas, tendo em vista que os efeitos deste ato decisório foram restabelecidos.



    No que tange ao mérito, afirma o CNJ que exerceu a atribuição assegurada pelo art. 103-B, § 4º, da CF e que, ao contrário do afirmado pela parte autora, não houve violação à Súmula Vinculante nº 37.



    Aduz que o texto do dispositivo legal (§ 2º do art. 92 da LCE 17/97) “em nenhum momento evidencia que o direito de ocupar a função de Diretor da Escola Superior pertence ao desembargador que imediatamente encerrou o seu mandato de presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas” (eDOC 61, p. 7). 



    Ressalta que os tribunais brasileiros são órgãos colegiados, sendo inadmissível restrição aos membros na ocupação de cargos de direção fundada em interpretação de normas com nítido desvio de finalidade, apontando como precedente a ADI 3.976. 



    Ao final, pleiteia a improcedência dos pedidos formulados na inicial. 



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, reitero que o Supremo Tribunal Federal definiu a sua competência para processar e julgar ações ordinárias contra decisões e atos administrativos do Conselho Nacional de Justiça, no julgamento conjunto da ADI 4412, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15.03.2021; Pet 4770, Rel. Min. Roberto Barroso e da Rcl 33459, Rel. Min. Rosa Weber, Redador para acórdão Min. Gilmar Mendes.



    Quanto ao mérito, entendo que é caso de ratificação das razões de decidir apresentadas na decisão interlocutória que apreciou a tutela provisória pleiteada. 



    Com efeito, a interpretação conferida pelo Conselho Nacional de Justiça ao dispositivo da lei estadual não representa violação à Súmula Vinculante nº 37, como sustenta a parte Requerente, nem viola orientação desta Suprema Corte sobre a questão em discussão. 



    A matéria referente às restrições infraconstitucionais para o exercício de cargos diretivos dos Tribunais foi objeto de apreciação da Corte no julgamento da ADI 3976, de minha relatoria, em que sucedi o Eminente Ministro Ricardo Lewandowski. 



    Naquela oportunidade, ao analisar as restrições para eleição de componentes dos órgãos diretivos do Tribunal de Justiça de São Paulo aos membros da Corte Especial, o Plenário desta Suprema Corte enfatizou, especialmente, após a Emenda Constitucional nº 45/2004, a ausência de qualquer legitimidade de restrição à elegibilidade dentre todos os integrantes dos tribunais.



    Colaciono a ementa do julgado, com grifos acrescidos:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ELEIÇÕES PARA OS ÓRGÃOS DIRETIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. NORMAS REGIMENTAIS REVOGADAS. PERDA DE OBJETO. ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. CANDIDATOS RESTRITOS AOS INTEGRANTES DO ÓRGÃO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 96, I, A, E AO ART. 99, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADI JULGADA PROCEDENTE. ART. 102, DA LOMAN NÃO RECEPCIONADO.



     I – A revogação expressa do artigo 27, § 2º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do artigo 1º. § 1º, da Resolução n.º 395/2007, daquela Corte, prejudica a análise da arguição de inconstitucionalidade quanto a estes dispositivos, por perda superveniente de objeto. Ação direta parcialmente conhecida. 



    II - A escolha dos órgãos diretivos compete privativamente ao próprio tribunal, nos termos do artigo 96, I, ‘a’, e artigo 99, da Carta Magna, em homenagem à autonomia administrativa



    III – Matéria sujeita à disciplina por normas regimentais, não recepcionado o artigo 102, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LCp 35/1979), na parte em que restringe aos Juízes mais antigos o universo daqueles aptos a concorrer aos cargos de direção. 



    IV - Ação direta parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada procedente. 



    V – Segurança concedida no MS 32.451/DF, confirmando-se a medida cautelar e cassando a decisão proferida pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Pedido de Providências 005039- 51.2013.2.00.0000, restabelecendo a eficácia da Resolução 606/2013 do Órgão Especial do TJSP e julgando prejudicados os agravos regimentais interpostos no feito”(ADI 3976, de minha relatoria, Plenário, DJe 21.09.2020).



    Nesse mesmo sentido:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ELEIÇÕES PARA OS ÓRGÃOS DIRETIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA 7/1999. ESCOLHA POR DESEMBARGADORES E JUÍZES VITALÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 96, I, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADI JULGADA PROCEDENTE. I – A escolha dos órgãos diretivos compete privativamente ao próprio tribunal, nos termos do artigo 96, I, a, da Carta Magna; II – Tribunal, na dicção constitucional, é o órgão colegiado, sendo inconstitucional, portanto, a norma estadual possibilitar que juízes vitalícios, que não apenas os desembargadores, participarem da escolha da direção do tribunal; III – Ação direta julgada procedente” (ADI 2012, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 28.11.2011). 



    Quando do julgamento da ADI 3976, ressaltei que a partir do julgamento da ADI 2012, houve uma evolução da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, de modo a prestigiar a autonomia administrativa conferida aos tribunais pela Constituição da República, nos artigos 96, I, ‘a’ e 99, que aqui reproduzo: 



    “Art. 96. Compete privativamente: I - aos tribunais: a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;” “Art. 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira.” 



    Nessa esteira, houve, de fato, a partir da promulgação da Constituição de 1988, uma alteração substancial no regramento da matéria, homenageando a autonomia dos tribunais e, em última análise, uma visão mais consentânea do federalismo, ensejando postura mais deferente do Poder Judiciário no que tange à competência normativa dos entes federados. 



    Naquela ocasião, destaquei os fundamentos adotados pelo e. Min. Marco Aurélio, no debate que se deu por ocasião do julgamento da Rcl 13.115 MC-AgR, de que foi redator para o acórdão: 



    “O que tínhamos na Carta de 1969, verdadeira Carta, considerada a Emenda Constitucional nº 1? Tínhamos que o parágrafo único do artigo 112, ao versar disposições preliminares, estabelecia: 



    Art. 112. (…) Parágrafo único. Lei complementar denominada Lei Orgânica da Magistratura Nacional estabelecerá normas relativas à organização, ao funcionamento, à disciplina, às vantagens, aos direitos e aos deveres da magistratura, respeitadas as garantias e proibições previstas nesta Constituição ou dela decorrentes. 



    Mais do que isso. No artigo 115, inciso I, tínhamos a previsão da competência dos tribunais para eleger os presidentes e demais titulares de sua direção. E, então, repetiase e havia por consequência o reflexo do parágrafo único do 112: “Observado o disposto na Lei Orgânica da Magistratura Nacional.” 



    Era o que versava, portanto, a Carta de 1969, a Emenda Constitucional nº 1, de 1969. 



    O que ocorreu na Carta de 1988? Uma disciplina diametralmente oposta, que já não remete a regência da direção dos tribunais ao que estabelecido na Lei Orgânica da Magistratura. 



    Leia-se no artigo 99: 



    "Art. 99. Ao Poder Judiciário" – continuo acreditando piamente nesta cláusula – "é assegurada autonomia administrativa e financeira." 



    No artigo 93, tem-se a previsão quanto aos princípios a serem levados em conta pela Lei Orgânica da Magistratura. E no rol – que, para mim, é exaustivo, como são os presentes na Carta de 1988, porque não é exemplificativa, é exaustiva – inexiste referência, como princípio a ser adotado pela Loman, à regência dos cargos de direção. 



    Mais do que isso, Presidente. No artigo 96, inciso I, há alusão – como constava na Carta anterior, mas remetendo à anterior, de qualquer forma, à observância da Loman – à competência privativa dos tribunais de: a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos; 



    A interpretação sistemática da Carta – segundo o ministro Sepúlveda Pertence –, da decaída e da atual, é conducente a concluir-se que esta última não submete mais à Loman a eleição dos dirigentes do tribunal. O silêncio mostrase, como disse, eloquente. Não há, na Constituição de 1988, mais precisamente no artigo 96, inciso I – ao contrário do que ocorria na Carta anterior, no artigo 115, inciso I, que versava a eleição dos dirigentes dos tribunais –, a remessa ao que previsto na Loman. 



    Por isso, sustentei, já no Plenário, que o artigo 102 da Loman não foi recepcionado pela Constituição de 1988, a não ser que partamos – e tanto vulnera a lei aquele que inclui, no campo de aplicação, hipótese não contemplada como o que exclui – para a mesclagem dos dois sistemas: o anterior, que remetia realmente, quanto à escolha dos dirigentes, à Loman, e o atual, que já não remete, é silente. E mais do que isso: não se tem, entre os princípios a serem observados quando da aprovação da nova Lei Orgânica da Magistratura, qualquer alusão, ao contrário do que ocorria na Carta de 1969, à regência da escolha dos dirigentes.” 



    Veja-se, também, o seguinte julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ELEIÇÃO PARA ÓRGÃOS DIRETIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO. RESOLUÇÃO N. 1/2014 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO. ART. 93, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART. 102 DA LOMAN: NORMA GERAL RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL DIVERGENTE DA PREVISÃO NORMATIVA GERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE” (ADI 5310, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 09.10.2017). 



    Desse modo, o CNJ realizou a interpretação do texto legislativo estadual, ampliando o seu alcance, nos moldes do conhecido brocardo “lex minus dixit quam voluit”, e dando ênfase à autonomia do Tribunal na regência dos seus cargos diretivos, nos termos da jurisprudência desta Corte. 



    Ante o exposto, julgo improcedente a presente ação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, ratificando a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, ficando prejudicado o agravo regimental interposto em face de referida decisão (eDOC 54).



    Condeno a parte autora em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado atribuído à causa (ACO 3095-AgR), nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 06 de julho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente